Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. VERBA SALARIAL. NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ.
2. Possível o bloqueio de valores na hipótese dos autos, pois não configurada a natureza salarial da verba.
3. Ante a flexibilização da regra da impenhorabilidade da verba salarial, a mesma posição deve ser adotada em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.